Tribunal: TJES
Processo: 5002879-46.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-46.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SEBASTIAO DOUGLAS SIMAO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002879-46.2023.8.08.0047

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: SEBASTIÃO DOUGLAS SIMÃO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA PROVENIENTE DE TOI. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por SEBASTIÃO DOUGLAS SIMÃO em face de EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Narra o autor, em síntese, que funcionários da EDP realizaram inspeção no relógio de sua residência, em 04/08/2022, o que desencadeou na lavratura do TOI nº 9616606, pelo qual foi constatado suposto subfaturamento do consumo, gerando um débito no montante de R$ 8.113,46. Afirma que não realizou qualquer tipo de alteração em seu medidor, e que recebeu a cobrança de uma multa no valor de R$ 159,30. Pleiteou pela declaração de nulidade do débito e indenização por danos morais.

Através da decisão de ID. 7789141 houve o deferimento da tutela de urgência, determinando que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia no imóvel do autor, que suspendesse a cobrança da multa referente ao TOI, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada à R$ 3.000,00 em caso de descumprimento.

Posteriormente, o autor se manifestou comunicando que o fornecimento de energia foi suspenso, mesmo após o deferimento da medida liminar (ID. 7789146). Em decorrência disso, foi proferida decisão (ID. 7789147) determinando o cumprimento da liminar no prazo de 24, majorando a multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado ao valor de alçada. A obrigação foi cumprida em 20/06/2023 (ID. 7789160).

Em contestação (ID. 7789175), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta dos juizados especiais. No mérito, alegou a regularidade do procedimento; a possibilidade de suspensão do serviço; a exigibilidade do débito; inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 7789188):

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de indenização por danos materiais e astreintes, o valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), com atualização monetária e juros legais somente dos danos materiais, da data do efetivo prejuízo;

b) CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Por fim, considerando que o valor do crédito da parte autora em relação à parte requerida perfaz o valor de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), e o valor a título de multa a ser compensado é de R$ 8.113,46 (oito mil, cento e treze reais e quarenta e seis centavos),
conclui-se que a concessionária requerida passa a ser credora somente da quantia de R$ 2.163,46 (dois mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos)
.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7789190). Em suas razões, alega que a sentença é nula, pois possui caráter extra petita, sob o argumento de que não houve pedido de indenização por danos materiais, somado ao fato de que o embasamento do dano moral requerido se limitava ao TOI, não abarcando a suspensão do fornecimento de energia. Alega, ainda, que houve erro na fundamentação da sentença, inexistindo dever de indenizar. Pugna pela cassação da sentença, ante sua nulidade, ou pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor, conforme certidão de ID. 7789196.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente alega que a sentença padece de nulidade, por apresentar julgamento
extra petita
. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Explico.

A fundamentação da sentença ocorreu através dos elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistêmica da pretensão autoral, ainda que não expressamente formados pela parte requerente. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 1. Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita a decisão da Corte de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, "não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte" (AgInt no REsp 1.825.757/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.037.497/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...] 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.127.497/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
(grifei)

No caso em tela, extrai-se da exordial que o autor pleiteou pela suspensão da cobrança decorrente do TOI, a vedação da suspensão do fornecimento de energia elétrica, a declaração de nulidade do TOI e indenização por danos morais. Por óbvio, o pleito indenizatório se relaciona com a vedação à suspensão do fornecimento de energia, que estava inserida nos pedidos iniciais.

Portanto, o dano moral restou configurado pela suspensão do fornecimento de energia, que se trata de serviço essencial, por aproximadamente 15 dias. A referida suspensão não se deu nos limites do exercício regular de um direito, pois ocorreu em nítida afronta à medida liminar concedida em favor do autor, devendo a recorrente ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Quanto ao valor do dano moral, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que concerne aos danos materiais, verifico que o autor se manifestou nos autos através da petição de ID. 7789171, inserindo o pleito de indenização por danos materiais, decorrentes do descumprimento da medida liminar deferida. Ou seja, o pedido em questão somente foi possível após a conduta da requerida, de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor.

Destaco, ainda, que a petição em questão foi protocolada antes da contestação e antes da audiência. Em nenhuma das oportunidades de se manifestar, a recorrente confrontou o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do descumprimento da liminar. Pelo contrário, informou que não tinha interesse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito (ID. 7789186). Assim, houve a preclusão consumativa quanto ao questionamento do referido pedido.

Ademais, considerando-se que o questionamento acerca dos danos materiais pleiteados ocorreu somente nas razões de seu recurso, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Evidencia-se, então, que a sentença foi proferida dentro dos limites da pretensão autoral, inexistindo julgamento
extra petita
que acarrete sua nulidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)